Tribunal: TJMT
Processo: 1010727-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010727-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA – EPP
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença no 0008745-07.2016.811.0040 (Código no 159294) propostos pela AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA - EPP, deferiu a penhora via Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 20.056.562,47 (vinte milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos),
Alega o agravante o desacerto da decisão recorrida, posto que a decisão foi proferida, sem que o Agravante fosse intimado para o pagamento do valor devido, após a liquidação de sentença, realizada via Perícia Judicial, violando, assim, o disposto no art. 523 e seus §§ do CPC/2015.
Defende, ainda, flagrante violação do art. 525, pois impede o Agravante de se defender por meio de impugnação, instrumento processual hábil para demonstrar o excesso na execução.
Assevera que após o término da fase de liquidação de sentença, ou seja, após a fixação do quantum devido, inaugura-se a fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 523 e seguintes do CPC, devendo o Banco ser intimado para o pagamento espontâneo ou, assumindo os ônus processuais, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Aduz que não sendo facultada a oportunidade para o Banco efetuar o pagamento voluntário, ou mesmo para apresentação de sua impugnação, discutindo o excesso de execução, além de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificou-se a vulneração ao art. 854 do CPC, uma vez que o aludido artigo somente deve ser aplicado em conformidade com o art. 525, §6o, do CPC.
Registra que o juiz ao ignorar o procedimento, iniciando-se desde logo os atos executivos sem dar oportunidade para a defesa do banco Agravante, também houve a afronta ao princípio segundo o qual a execução deve se processar da forma menos gravosa ao devedor a teor do art. 805 do CPC
Em suma, demonstra que não é possível o requerimento de bloqueio SISBAJUD/BACENJUD, concomitantemente, ao pedido de intimação para pagamento voluntário: “(i) por ausência de previsão legal; (ii) incompatibilidade com o rito processual que prevê oportunidade para que o devedor pague de forma espontânea o saldo devedor; (iii) em obediência ao contraditório, o requerimento de eventual ato executivo, deve aguardar manifestação do devedor, que poderá opor na execução qualquer das hipóteses defensivas previstas no art. 525, §1o, do CPC; e (iv) obrigatoriedade de demonstração da necessidade de medida tão gravosa em respeito ao art. 805 do CPC”.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida. Subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para que, primeiro, seja suspensa a decisão agravada, determinando-se a imediata liberação, ao Executado, do valor bloqueado via SIBAJUD/BACENJUD, e, segundo, de forma subsidiária, seja obstado qualquer levantamento dos valores bloqueados, até o julgamento definitivo do mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento.
No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de se determinar o provimento do presente Recurso para declarar a NULIDADE da decisão de Id. 56753587, que deferiu a penhora SISBAJUD/BACENJUD, e, via de consequência a liberação imediata, em favor do Executado, dos valores penhorados, retornando os autos à fase de cumprimento de sentença, com a intimação do Agravante para pagamento voluntário, na forma do art. 523, do CPC/2015.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Trata-se de cumprimento de sentença proferido em ação revisional de cédula de crédito rural cumulada com repetição de indébito (restituição de valores cobrados indevidamente relativos à correção monetária do IPC 84,32% para BTN 41,28% em relação ao período de março de 1990 – e dos juros remuneratórios excedentes a 12% ao ano) proposta por Agrapecuária Vale do Sol Ltda, em face do Banco do Brasil S/A, no valor de R$11.311.075,83, atualizado até 05/10/2016.
O banco apresentou impugnação apontando como devido ao exequente apenas a importância deR$2.678.680,67, atualizado até 06/03/2017 (id no 30987488), valor já depositado pelo Banco e levantado pela parte adversa.
Porém, diante da discrepância entre os valores determinou-se a realização de perícia judicial, que em sua última manifestação encontrou como devido pelo Banco o importe de R$ 9.598.525,82, em 30/09/2018, já descontando o valor levantado pelo autor (id no 30987492), manifestando o exequente concordância com o cálculo apurado.
A instituição financeira manifestou discordância do laudo pericial (id no 30987493), tendo o Sr. Perito prestado esclarecimentos sobre os pontos debatidos pelo executado (id no 30988458). Apresentada nova discordância pelo Banco (id no 30987494), o juiz determinou novos esclarecimentos a serem prestados pelo Perito judicial, os quais se deram no id no 30987495, ratificando os cálculos periciais apresentados anteriormente (id no 30987495), sobrevindo a decisão do juiz julgando improcedente a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pelo Sr. Perito, bem como o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% do valor do cumprimento de sentença, devidamente subtraído o valor já depositado judicialmente.(id no 56751625).
Dessa decisão a instituição financeira interpôs Agravo de Instrumento no1000803-85.2020.8.11.0000, o qual fui relatora ( id no 56021802), sendo indeferida a tutela recursal e no mérito restou improvido pela colegiado (id no 56752170), vindo a transitar em julgado em 23/04/2021 (id no 56753570 -
O Agravado iniciou o Cumprimento de Sentença sob o no 1004508-34.2021.8.11.0040 e, também, juntou a petição de Id. 56753570 nestes autos, alegando ser credor na quantia de R$ 20.056.562,47 (vinte milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), atualizado até 26.04.2021 Requereu, também, a penhora via Sistema SISBAJUD, a indisponibilidade de eventuais valores encontrados em nome do Executado.
Concluso ao juiz do feito, este proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:
Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema SISBAJUD, observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo.
Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2o, do CPC.
Não havendo advogado constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada. Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5o, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor”. (id no 56753587)
Em sede de cognição sumária, e de acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, tampouco o perigo de lesão irreparável, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Não vejo, a priori, a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida pleiteada, já que o exeqüente apenas procedeu a atualização de cálculo, ora apoiado no laudo pericial declinado pela contadoria, em observância aos parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, sendo devidamente homologado pelo juiz, após sucessivas manifestações das partes.
Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a decisão recorrida deixou clara a determinação de intimação da parte executada, para manifestação no prazo de 05 dias, e, por conseguinte, o oferecimento de impugnação, restando positiva a busca de ativos financeiros existentes em nome do Agravante, via Sistema SISBAJUD.
Aliás, a priori, não vejo, a presença do requisito do periculum in mora, já que a decisão recorrida garantiu a “indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo”.
Com efeito, somente determinou que os valores a serem depositados em conta judicial sejam convertidos em penhora, após o exercício do contraditório pelo Agravante, ou seja, “não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível.”
Nessa esteira, não há que se falar, nesta fase de cognição sumária, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e por conseguinte, em cerceamento de defesa.
Com efeito, já manifestou este Sodalício:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 557 CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANOS ECONÔMICOS – SUSPENSÃO DO FEITO - RESP 1.391.198-RS - RECURSO REPETITIVO JÁ JULGADO – FIM DA SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - NULIDADE INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. A suspensão dos cumprimentos de sentença cuja origem são as ações coletivas, nas quais são discutidos os expurgos inflacionários dos planos econômicos, não mais se justifica em razão do julgamento do recurso repetitivo que trata da matéria no STJ. Não constitui cerceamento de defesa a falta de intimação do executado para se manifestar sobre cálculos da Contadoria Judicial se a parte já havia exercido o contraditório, bem como se o cálculo homologado observou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento”. (TJMT - AgR 31137/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que sem prejuízo do convencimento que esta Câmara poderá formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o Juízo Singular dessa decisão, inclusive para que preste informações sobre o cumprimento do art.1018 do CPC pelo agravante.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 23 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora